Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-39.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027070-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), REGINA LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 535.722.891-49 (APELADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS CONCEDIDOS – VALOR RAZOÁVEL – INÍCIO DOS JUROS DA COMPENSAÇÃO MORAL A PARTIR DA CITAÇÃO

E NÃO DO EVENTO DANOSO – DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) PRESUMIDOS E ARBITRADOS EM PERCENTUAL TAMBÉM RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta.

O início dos juros de mora de compensação moral decorrente de relação contratual se dá a partir da citação.

Quanto a necessidade de comprovação dos danos materiais, por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593/SP, julgado em 25.9.2019 em sede de Recurso Repetitivo, Tema 996: “
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido
,
consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.”

Possível é o arbitramento, para indenização por lucros cessantes, em percentual sobre o valor do imóvel objeto da compra e venda, que será cobrado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, ou seja, a partir de quando ocorreu o decurso do prazo de prorrogação de 180 dias até a data da entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1027070-39.2018.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: REGINA LEITE DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
.

AÇÃO:

Indenização Material e Moral e Material n.º
1027070-39.2018.811.0041,
proposta por
Regina Leite do Nascimento

em face de
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de: Lucros cessantes em R$13.430,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, considerado o valor mensal de R$790,00 e o período de março/2015 a agosto/2016;
Compensação moral no valor de R$8.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso;
Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

Após discorrer sobre a situação fática, defende, em síntese, a inexistência do ilícito e dos danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido aso fortuito/força maior.

Sustenta a falta de comprovação dos danos materiais e morais.

Alternativamente, defende a redução do valor da compensação moral e que os juros de mora tenham seu inicio a partir da data da sentença e não do evento danoso, bem como a redução do valor que serviu de base para os lucros cessantes e, ainda, que o início dos Lucros cessantes seja a partir de abril de 2015 e não de março de 2015.

Contrarrazões no id. 49956502, em que a apelada sustenta inépcia do recurso, por falta de: pedido claro e de impugnação fática da sentença, bem como de interesse de recurso. No mérito, pugna pela majoração do valor da compensação moral, de R$8.000,00 para R$10.000,00 e pelo reconhecimento de que a mora
ex-re
se deu no período de setembro de 2014 a julho de 2016, a fim de imputar percentual de 1% sobre o valor contratado, bem como para elevar para R$18.960,00 o valor dos lucros cessantes, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1027070-39.2018.811.0041

Apelante:
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

Apelada:
Regina Leite do Nascimento

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
.

AÇÃO:

Indenização Material e Moral e Material n.º
1027070-39.2018.811.0041,
proposta por
Regina Leite do Nascimento

em face de
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de: Lucros cessantes em R$13.430,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, considerado o valor mensal de R$790,00 e o período de março/2015 a agosto/2016;
Compensação moral no valor de R$8.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso;
Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar o ilícito e os danos morais e materiais reconhecidos pela sentença impugnada na ação de Indenização proposta pela aqui apelada, em que buscou receber compensação moral e material decorrente de atraso de entrega de imóvel.

Alternativamente, saber se é caso de diminuir o valor dos danos morais e de alterar o valor e o inicio da incidência dos lucros cessantes, bem como alterar o início dos juros de mora do valor da compensação moral
.

Na origem,
Regina Leite do Nascimento
, aqui apelante, propôs em face de
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.
, aqui recorrente, a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de atraso na entrega de imóvel, ao argumento de ter adquirido da requerida, aqui apelante, em 12.3.2013, o imóvel residencial, localizado no lote 14, quadra 04, situado no Lotamento Residencial Francisca Loureiro Borba, em Cuiabá, com área total de

terreno de 180m2, onde seria edificada uma unidade habitacional de 41,39m2, com 02 dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro, circulação de serviço externa e varanda, pelo valor de R$79.000,00, mediante o pagamento de R$800,00 a título de sinal e princípio de pagamento; R$77.000,000 a ser financiado pela Caixa Econômica Federal; R$1.200,00 a ser pago em 10 prestações mensais de R$120,00, com vencimento inicial para 28.3.2013, cuja entrega ficou pactuada para 30 de setembro de 2014, conforme cláusula quinta do contrato.

Informou que logrou, inclusive, a firmar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor da pactuação, R$77.000,00, mas que a requerida não cumpriu o compromisso de entrega do imóvel no prazo estipulado, ou seja, em 30.9.2014, tendo realizado a entrega das chaves somente em agosto de 2016. De modo que buscou na sua ação a condenação da requerida por danos morais e materiais.

A sentença

julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de: Lucros cessantes em R$13.430,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, considerado o valor mensal de R$790,00 e o período de março/2015 a agosto/2016;
Compensação moral no valor de R$8.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso;
Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Quanto a alegação de falta de ilícito

e de danos morais, sem razão a apelação.

Sucede que a compra e venda do imóvel residencial e a pactuação do prazo de entrega para 30.9.2014 (cláusula quinta,
caput
), bem assim do prazo da prorrogação de 180 dias (cláusula quinta,

parágrafo segundo) restaram comprovados pelo instrumento de compromisso de compra e venda que instruiu a petição inicial (Id. 49953477).

Em 21 de agosto de 2014 a requerida comunicou a alteração do prazo de entrega, ocasião em que informou que ocorreria em mais 15 dias, com nova previsão para janeiro de 2015, com a observação e que referido prazo ainda estava dentro do período pactuado da prorrogação de 180 dias (id. 49953485).

A comprovação da efetiva entrega do imóvel e das chaves somente feitas em 01 de agosto de 2016 está localizada no id. 49953486
.

Logo, a entrega do imóvel somente em agosto de 2016 ocorreu realmente após o esgotamento do prazo da prorrogação de 180 dias, que findou em março de 2015, assim como consignou a sentença impugnada.

O argumento utilizado pela requerida, problemas que teve com a companhia de saneamento, que não teria disposto do fornecimento de água, fato esse que teria impossibilitado a emissão do habite-se, não resta suficiente para justificar o inadimplemento contratual, máxime se tratar de situação que desafiava a possível previsão quando da pactuação, como, aliás, também ponderou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Quanto ao alegado atraso, a requerida admitiu que houve o extrapolamento do prazo para entrega da obra.
Conquanto a tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados (falta dos materiais, ausência de mão de obra, excesso de chuvas, atraso do cartório e da concessionária de água e esgoto, demora na liberação do “Habite-se” pela Prefeitura) são inerentes ao próprio empreendimento, mormente devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra
.

Desta feita, as malfadadas razões apresentadas não prestam a justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da requerida, sendo ilegal o repasse desse ônus aos consumidores
. Por conseguinte, o imóvel deveria ser entregue no mês de setembro de 2014, com a ressalva de prorrogação da entrega das chaves para até 180 (cento e oitenta) dias, porém, somente foi entregue em agosto de 2016.
” (grifei).

Assim, demonstrado o ilícito, decorrente do atraso da entrega do imóvel, surge ai o dever de indenizar. E os danos morais restaram comprovados em razão do atraso na entrega do imóvel.

E no sentido de ser possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, veja orientação desta e. Câmara lançada na Apelação nº 0011067-85.2014.811.0002, julgada em 28.11.2018:

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENGREGA DAS CHAVES
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEITADAS – MÉRITO –
ATRASO DA CONSTRUTORA EVIDENCIADO – DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
-
CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO
– TAXA DE EVOLUÇÃO DE “JUROS DE OBRA” – RESTITUIÇÃO DEVIDA NO PERÍODO DA MORA DA CONSTRUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto não tem responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel que causou os danos ao autor.

A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda
.

A construtora em mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente durante a mora.

Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.”
(grifei).

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrado em R$8.000,00, não comporta a pretendida diminuição, porquanto foi arbitrado com observância da razoabilidade que se exige para o caso de arbitramento de compensação moral. Inclusive, sequer demonstra enriquecimento indevido da parte beneficiada.

O início dos juros de mora de danos morais decorrente de relação contratual se dá a partir citação, conforme é a orientação desta e. Câmara. Veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta, para além do prazo de tolerância, configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral.

O valor fixado para a reparação de forma adequada, limitando-se a compensar os transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade).

Os juros moratórios incidem desde a citação em casos de responsabilidade contratual (STJ, AgInt no AREsp nº. 426320/CE)
.”
(N.U 0014116-72.2014.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)” (grifei).

Logo, os juros de mora dos danos morais devem ter seu início a partir da citação e não do evento danoso como estipulou a sentença e menos ainda a partir da data da sentença como pretende a apelante.

Quanto aos danos materiais, advém da possibilidade de condenação da empresa inadimplente
por lucros cessantes presumidos
, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no referido REsp 1.729.593/SP,
julgado em regime de Recurso Repetitivo Tema 996
. Veja a ementa do referido Recurso Especial:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, O PREJUÍZO DO COMPRADOR É PRESUMIDO
,
CONSISTENTE NA INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM, A ENSEJAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL, COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO
,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula nº 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1847240/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)” (grifei).

Com igual norte:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR, O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ENSEJA PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE MORA DO PROMITENTE VENDEDOR, SENDO PRESUMIDO O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELO PROMITENTE COMPRADOR
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar se os danos morais foram comprovados ou se o valor arbitrado para a indenização é exorbitante, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1868333/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)” (grifei).

Quanto ao valor da condenação por lucros cessantes, oportuno consignar que a fixação da indenização por lucros cessantes não tomou por base valor de aluguel de imóvel assemelhado ao que é objeto da lide, como alega a recorrente, mas, sim, o percentual de 1% (equivalente a R$790,00), sobre o valor do imóvel objeto do contrato (790.000,00), calculado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, está em consonância com a razoabilidade e, inclusive, com a orientação jurisprudencial.

Registra-se que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.633.274/SP, reformou o acórdão do Tribuna de Justiça de São Paulo
para restabelecer a sentença
que

havia julgado parcialmente procedente
Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes)
e Compensação por Danos Morais
e que havia condenado a requerida a título de danos materiais (lucros cessantes), ao pagamento
de 0,7% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
(R$430.000,00) pelo período compreendido entre o término da carência (31/07/2014) e a entrega das chaves (18/10/2010).

O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reformado a sentença, por entender que, especificamente quanto ao pedido de lucros cessantes, além de ser genérico também não havia comprovação dos alegados prejuízos.

O STJ ao reformar o acórdão do TJSP consignou que a orientação posta no v. aresto havia contrariado o entendimento daquela Corte Superior, que considera os danos materiais por lucros cessantes como danos relativos e restabeleceu, pois a sentença, inclusive, na parte que arbitrou em percentual, 0,7% sobre o valor da compra e venda, cobrado mensalmente e pelo período do inadimplemento contratual, o valor da indenização material.

Veja o Relatório e o fragmento do voto lançado no referido REsp 1.633.274/SP:

“
FRAGMENTO RELATÓRIO DO REsp 1.633.274/SP
:

Relatório

Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por JOSÉ ROSALVO DE OLIVEIRA e VALÉRIA SDRUBOLIN HENARES, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação
: de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e compensação por danos morais, ajuizada pelos recorrentes em face de GAFISA S/A, devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar a recorrida, a título de danos materiais (lucros cessantes), ao pagamento de 0,7% ao mês sobre o valor atualizado do contrato (R$ 430.000,00) pelo período compreendido entre o término da carência (31/07/20140) e a entrega das chaves (18/10/2010) (e-STJ fl. 257)
.

Acórdão
: negou provimento à apelação interposta pelos recorrentes e deu provimento ao apelo da recorrida, afastando a condenação a título de compensação por danos morais – por ausência de comprovação dos vícios construtivos e por entender configurado mero aborrecimento –, e patrimoniais – por considerar o pedido de lucros cessantes genérico e por ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Recurso especial
: alegam violação do arts. 186, 402 e 927 do CC/02; 51, I, IV e XV, e parágrafo primeiro do CDC; 286, 459 e 333 do CPC/73, além de dissídio jurisprudencial. Sustentam que os lucros cessantes decorrentes do atraso da obra são presumidos, tendo em vista a supressão do seu direito de fruir, gozar e dispor do imóvel. Asseveram que o dano moral provocado pela recorrida não foi mero aborrecimento por descumprimento contratual.

Contrarrazões apresentadas às fls. e-STJ 430/449.

Prévio juízo de admissibilidade
: o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/SP (e-STJ fls. 451/452), tendo sido interposto agravo contra a decisão denegatória, ao qual dei provimento para determinar o julgamento do recurso especial. É o relatório.
”
(grifo próprio e nosso).

Veja agora o fragmento do voto lançado no mencionado REsp 1.633.274/SP:

“
-

Dos danos materiais na modalidade lucros cessantes

11.
Quanto aos danos materiais, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou “inviável a cobrança de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, já que não se podia deixar de ganhar algum rendimento derivado da não exploração pessoal do bem, hipótese diversa dos imóveis adquiridos para fins de investimento, ressaltando-se que nada foi descrito quanto à finalidade lucrativa almejada pelos autores quando da aquisição do imóvel. O parcial inadimplemento do contrato, assim, não causou nenhum reflexo na atividade negocial desenvolvida pelos adquirentes do bem
” (e-STJ fl. 355).

12. CONSTATA-SE, ASSIM, QUE O FATO DO ATRASO INJUSTIFICADO DA ENTREGA DO IMÓVEL É INCONTROVERSO
.

13. ORA, COM A INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELA RECORRIDA, ALÉM DO DANO EMERGENTE, FIGURADO NOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS, É MAIS DO QUE ÓBVIO TEREM OS RECORRENTES SOFRIDO LUCROS CESSANTES A TÍTULO DE ALUGUERES QUE PODERIA O IMÓVEL TER

RENDIDO SE TIVESSE SIDO ENTREGUE NA DATA CONTRATADA, POIS ESTA SERIA A SITUAÇÃO ECONÔMICA EM QUE SE ENCONTRARIAM SE A PRESTAÇÃO DA RECORRIDA TIVESSE SIDO TEMPESTIVAMENTE CUMPRIDA. TRATA-SE DE SITUAÇÃO QUE, VINDA DA EXPERIÊNCIA COMUM, NÃO NECESSITA DE PROVA (ART. 335 DO CPC/73).
PORTANTO, CONSIDERAM-SE PROVADOS OS LUCROS CESSANTES NA SUA EXISTÊNCIA (AN DEBEATUR)
.

14. PARTINDO DESSA PREMISSA, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, NAS SITUAÇÕES EM QUE HÁ ATRASO INJUSTO NA TRANSFERÊNCIA OU ENTREGA DA POSSE, HÁ PRESUNÇÃO RELATIVA DA EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES
.

15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ
no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.

16. Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

17. Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, §4º, I e III do RISTJ,
PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA
, inclusive no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência.”
(grifo próprio e nosso).

Logo o percentual arbitrado na origem, 1% sobre o valor do imóvel objeto da compra e venda, mensal e pelo período do inadimplemento, há que ser mantido.

Em que pese a alegação da recorrente quanto ao início do período de incidência da indenização por lucros cessantes, vê-se que a sentença, ao fixar o valor de R$13.430,00 considerou o mês de abril de 2015 como o início do cálculo da referida indenização e o término em 1º de agosto de 2016 quando ocorreu a entrega das chaves (id.49953486).

Tanto é que o referido valor de R$13.430,00 arbitrado pela sentença é resultado da multiplicação de R$790,00 (1% sobre o valor da compra e venda, R$79.000,00) por 17 meses (inicio em abril de 2015 e término em agosto de 2016). Logo, neste aspecto, sem interesse o recurso.

A pretendida reforma da sentença postulada em sede de contrarrazões, tem-se que sequer devam se analisadas as alegações postas na referida peça, porquanto não foi formulada em recurso próprio.

As contrarrazões não servem para substituir o recurso específico.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE
- CONDOMÍNIO DE FATO - EDIFICAÇÃO DA RÉ FINALIZADA - CONSTRUÇÃO QUE NÃO PREJUDICA A ESTRUTURA DO PRÉDIO DOS POSTULANTES - DEMOLIÇÃO - NÃO CABIMENTO - UTILIZAÇÃO DA COBERTURA, DE FORMA EXCLUSIVA, PELA REQUERIDA - AUTORES PRIVADOS DO DIREITO DE USO DE ÁREA COMUM - CONCESSÃO DE ACESSO PELA DEMANDADA - INVIABILIDADE - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO - QUANTUM CONDENATÓRIO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
- Rejeita-se a preliminar de inovação da tese recursal quando a matéria em debate foi deduzida no Juízo de origem.
-
A RESPOSTA AO RECURSO, OFERECIDA PELA RÉ, NÃO CONSTITUI MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA PLEITEAR A ALTERAÇÃO DO JULGADO
, com a imposição de condenação à parte Autora, notadamente quando a Requerida não formulou pedido contraposto ou apresentou Reconvenção.
- Não remanescendo demonstrado nos autos que a edificação realizada pela Demandada causa prejuízo estrutural ao imóvel dos Postulantes, a demolição pretendida na Exordial constitui medida inadmissível e desarrazoada.
- Por outro lado, se a construção promovida pela Postulada privou os Requerentes do exercício de fruição de área comum condominial, mas não é possível a concessão de caminho livre para a parte Autora adentrar no espaço, imperativa a conversão da obrigação de fazer dirigida à Ré, de permissão de acesso dos Demandantes ao terraço, em indenização, a ser apurada em Liquidação de Sentença, observada a fração ideal dos condôminos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0643.12.000662-9/003, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)
” (grifei).

Sem razão o pedido formulado em contrarrazões, de não conhecimento do apelo, porque não se verifica a alegada incongruência das razões do recurso. Das mencionadas razões foi possível identificar os pontos de combate à sentença e, inclusive, não obstou a apela de sobre o recurso se pronunciar.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para determinar que os juros de mora da compensação moral tenham seu início a partir da citação e não da data do evento danoso, como determinou a sentença impugnada
.

No mais, mantém-se a sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela aqui apelada e que condenou a requerida, aqui apelante,
ao pagamento de Lucros cessantes em R$13.430,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, considerado o valor mensal de R$790,00 (equivalente a 1% do valor da compra e venda) e o período de março/2015 a agosto/2016
e ao pagamento de

compensação moral no valor de R$8.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (e não do evento danoso), bem como de custas processuais

e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020